Tribunal: TCU
Processo: 003.064/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4323/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.064/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldilene Silva Santos (XXX.363.003-XX); Antonio Ruzimar Tavares Ramos (XXX.818.802-XX); Domingas Maria Teixeira do Nascimento (XXX.655.353-XX); Elizete Vidal Pinheiro Brito (XXX.171.842-XX); Gilda Tavares Costa Petrillo (XXX.156.921-XX); Joselia de Fatima Silva Santos (XXX.654.661-XX); Maria Audenice Lima Veiga (XXX.511.312-XX); Marineide dos Reis Coelho Alves (XXX.458.411-XX); Marly Amanajas Rodrigues (XXX.567.872-XX); Raimunda Ferreira Diniz (XXX.068.372-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.